Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733770-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE TEIXEIRA PEGO AGRAVADO: ROBERTO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ATAIDE TEIXEIRA PEGO, contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n°. 0749108-16.2022.8.07.0001, ajuizada por ROBERTO GOMES FERREIRA, deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Em suas razões (ID 50181681), o agravante tece considerações acerca do comprometimento do mínimo existencial em caso de manutenção da penhora de 30% dos seus rendimentos. Argumenta que, por ser pessoa idosa e portadora de doença maligna, qualquer alteração em seu patrimônio será capaz de comprometer substancialmente a sua saúde física. Tece considerações acerca da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar; da necessidade de proteção do mínimo existencial e do princípio da menor onerosidade da execução. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, destacando a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Ao final requer: “a) A concessão de medida liminar, deferindo de imediato a suspensão da decisão de bloqueio de 30% dos benefícios previdenciários do agravante em razão da fragilidade de sua saúde fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, enunciado no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988; b)De acordo com a análise específica do caso, requer-se que a penhora limite-se a 10% sobre a remuneração líquida do executado diante dos descontos e gastos mensais já existentes que consomem mais 50% de sua remuneração em respeito a menor onerosidade da execução. c) No mérito, o conhecimento e provimento ao presente recurso, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, para reformar da decisão agravada determinando de forma definitiva o desbloqueio dos valores limitando-se a penhora sobre 10% dos valores do agravante”. Preparo regular em ID. 50181685 e 50181689. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque, na hipótese, em um juízo de cognição sumária, a despeito da compreensão esposada no decisum recorrido para deferir a penhora de 30% dos rendimentos do devedor, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp no 1.582.475-MG, decidiu, por maioria, que é possível a penhora de verbas de natureza salarial, desde que seja preservado o mínimo para a manutenção da família. No presente caso, extrai-se que o executado agravante percebe aposentadoria de R$7.247,52 (ID 168255738) e, que, aparentemente, possui gastos elevados com plano de saúde (ID 50181688), de modo que, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, se mostra plausível a alegação do recorrente de que a penhora de 30% dos seus rendimentos fere a sua dignidade e não resguarda o mínimo existencial. Assim, no presente caso, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do mérito do recurso, verifica-se que a penhora de 30% dos rendimentos do devedor, deve ceder lugar ao percentual de 10%, considerando que tal percentual é mais compatível com a dignidade da pessoa humana e com a preservação do mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para reduzir a penhora deferida em primeira instância para 10% dos rendimentos do devedor. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora